Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-06.2019.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-06.2019.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA EUNICE DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 350.264.135-87 (EMBARGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BMG S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000853-06.2019.8.11.0111 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com MARIA EUNICE DE ARAUJO DA SILVA perante a Vara Única da Comarca de Matupá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 83590959 o colegiado à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 86127969 que a parte embargada não sofreu qualquer dano; que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação; que este banco embargante levou em recurso a matéria dos danos materiais que sequer foi apreciada em acórdão, no mais nada disse acerca dos danos materiais que não foram sofridos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA EUNICE DE ARAÚJO DA SILVA em face do BANCO BMG S.A. Aduziu a parte requerente, em síntese, que é beneficiária de pensão por morte e, consultando sua situação perante o INSS, foi informada que haviam 19 (dezenove) descontos dos seus benefícios nos valores de R$ 50,34 e R$ 50,51, referentes ao contrato de cartão de crédito que alega não ter contratado ou autorizado terceiros o realizar.

Em instância primeva o magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A tese recursal se funda validade do negócio jurídico, que de fato a parte recorrida celebrou contrato junto a esta instituição financeira recorrente; inexistência de dano moral; necessidade de minoração da indenização; equivocada fixação do termo inicial dos juros; não cabimento de danos materiais.

Compulsando os autos, tem-se inclusive, que a parte apelante, trouxe aos autos contrato de empréstimo consignado, entretanto, o magistrado aquo entendeu ser a assinatura ali constante falsificada, entendimento que coaduna-se com esta relatoria, o que motiva e ratifica a decisão de que inexistiu concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois, cabia a ele/requerido mostrar a relação jurídica válida entre as partes na presente demanda.

O apelado trouxe documentos expedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que comprova a consignação realizada pelo apelante em sua aposentadoria, descontos estes que não foram respaldados por documento idôneo, uma vez que o contrato reputou-se fraudulento.

Portanto, o negócio jurídico que sustenta os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora não foi firmado por esta, razão porque a cobrança impingida pelo requerido é ilegal.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação.

Sendo consabido que, não raras vezes se tem conhecimento de contratos dessa natureza que são formalizados através de empresas terceirizadas, que figuram como correspondentes bancárias, de forma que o suposto contratante do crédito sequer comparece à agência da instituição financeira para formalizar as contratações, as quais se dão por intermédio de tais terceirizadas.

Houve, assim, uma infringência ao dever de cuidado esperado da parte apelante/requerida no desempenho de seu mister, porque não atuou de forma diligente no momento da celebração do contrato, permitindo que houvesse uma contratação sem as cautelas esperadas em negociações dessa natureza.

Ao deixar de produzir prova de que a parte apelada foi quem efetivamente firmou o contrato, solicitou os créditos, mostra-se evidente a falha na prestação de serviço ofertada pela parte apelante.

Ora, é dever da instituição financeira precaver-se com procedimentos mínimos que assegurassem que o solicitante do crédito era de fato o autor, já que em nome desse foi realizada a posterior cobrança.

Assim não agindo, ao que tudo indica, permitiu que a concessão do crédito se concretizasse de forma viciada, porquanto sem o conhecimento ou autorização daquele que foi indicado como responsável pelo pagamento.

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

Inexistindo, portanto, o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, para inclusive evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira apelante.

Não resta dúvida de que o apelante agiu com negligência, pois tem este o dever de agir com cautela antes da concessão do crédito, em especial, no caso em análise, em que sua consequência é a cobrança da contraprestação, que pode ocasionar lesão àquele que é injustamente cobrado.

O apelante alega que não há prova de qualquer dano ou prejuízo suportado pelo apelado advindo de eventual conduta ilícita por ele praticada, não havendo que se falar em dano moral.

Quanto aos danos morais, ao contrário do pugnado pelo apelante são devidos sim, sendo decorrentes apenas e tão somente do ato ilícito por ele perpetrado, visto que se trata de dano in re ipsa, sendo induvidoso que a situação retratada nos autos causou perturbação e transtornos ao apelado que fogem do cotidiano na medida em que teve descontados de seus rendimentos valores provenientes de empréstimo que não contratou, e ainda teve de ajuizar a presente demanda em razão dos fatos ocorridos na defesa de seus direitos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Realço, novamente, o posicionamento da jurisprudência pátria a respeito do assunto em comento:

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva - Data de Julgamento: 28/05/2019 - Data da publicação da súmula: 05/07/2019 - EMENTA: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E IMINÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE POR FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PESSOA VULNERÁVEL. ANALFABETA E IDOSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. - Ao fornecedor de serviços, para eximir-se da responsabilidade, cabe comprovar a existência de alguma das excludentes previstas na norma do §3o do art. 14, do CDC, quais sejam: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, alternativamente, decorra de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Fundada em contrato de mútuo inexistente, a instituição financeira realizou contratos de empréstimos consignados que, à época da propositura da exordial, estavam na iminência de ser descontados da verba alimentar da autora/recorrida, pessoa vulnerável, uma vez que idosa e analfabeta, causando-lhe, assim, danos morais, notadamente em se considerando a angústia e sofrimento ao constatar que empréstimos fraudulentos incidiriam sobre o diminuto valor dos proventos por ela recebidos. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. v.v. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. - Sendo o valor arbitrado em primeiro grau excessivo, deve ser reformada a sentença apelada, de forma a minorar a indenização fixada.”

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual, minoro o valor arbitrado a título de verba indenizatória de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, a parte recorrente requer a reforma da incidência de juros, todavia, em consonância com a súmula 54 do STJ, os juros incidirão adequadamente em decorrência da ausência de relação jurídica entre as partes.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, somente para minorar a verba indenizatória na forma da fundamentação, mantendo a r. sentença irretocável quanto ao resto.

É como voto.

A parte apelante trouxe aos autos contrato de empréstimo consignado, entretanto, o magistrado aquo entendeu ser a assinatura ali constante falsificada, entendimento que coaduna-se com esta relatoria, o que motiva e ratifica a decisão de que inexistiu concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois, cabia a ele/requerido mostrar que a relação jurídica era válida entre as partes na presente demanda.

Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual, minoro o valor arbitrado a título de verba indenizatória de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021